Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-61.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004523-61.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 041.755.431-12 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEMA 1.078 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO INDENIZÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ANDERSON FERREIRA DA SILVA contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a baixa de gravame de alienação fiduciária sobre veículo, mantendo improcedentes os pleitos indenizatórios. O autor sustenta que a demora na baixa do gravame gera dano moral in re ipsa e requer indenização por danos materiais relativos a honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do débito configura dano moral presumido; (ii) estabelecer se há dano material indenizável decorrente de honorários advocatícios contratuais ou alegada desvalorização do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira incorre em falha na prestação do serviço ao não promover, em prazo razoável, a baixa do gravame após a quitação do débito, em descumprimento de dever contratual e normativo.

4.

O atraso na baixa do gravame não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado no Tema 1.078 do STJ.

5.

A caracterização do dano moral exige demonstração de prejuízo concreto que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

6.

As alegações genéricas de frustração ou dificuldade negocial, desacompanhadas de prova, não são suficientes para configurar dano moral indenizável.

7.

A ausência de comprovação de prejuízo efetivo afasta o dever de indenizar, ainda que presente a ilicitude da conduta.

8.

Honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável, por decorrerem de relação privada entre cliente e advogado.

9.

A inexistência de prova de desvalorização do bem ou de prejuízo financeiro concreto impede o reconhecimento de danos materiais.

10.

A sentença aplica corretamente a jurisprudência do STJ e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária não configura, por si só, dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto.

2.

A falha na prestação do serviço, desacompanhada de dano efetivo, não enseja indenização por dano moral.

3.

Honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável.

4.

A ausência de prova de prejuízo financeiro impede o reconhecimento de danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 1.010 e 85, §11; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.078; STJ, REsp 1.881.453/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.464.661/PB; STJ, AgInt no AREsp 1.729.628/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON FERREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Pierro de Faria Mendes
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada

em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo de propriedade do autor e, por outro lado, julgou improcedentes os pleitos indenizatórios por danos morais e materiais, sob o fundamento de ausência de comprovação de prejuízo efetivo apto a ensejar reparação, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.078.

Consta dos autos que o autor firmou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo sido posteriormente ajuizada ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento. Todavia, após a citação, promoveu a purgação da mora em 09/08/2024, quitando integralmente o débito, sobrevindo sentença de extinção do feito com resolução do mérito, a qual transitou em julgado em 11/11/2024. Não obstante a quitação e o encerramento definitivo da demanda originária, a instituição financeira manteve o gravame sobre o veículo por período aproximado de oito meses, até a propositura da presente ação, em 03/04/2025, quando, em sede liminar, foi determinada sua baixa.

Irresignado com o capítulo da sentença que afastou a indenização pretendida, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a demora injustificada na baixa do gravame configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, além de pugnar pelo reconhecimento de danos materiais decorrentes de despesas com honorários advocatícios contratuais.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam especificamente os fundamentos adotados na sentença, limitando-se à mera repetição das alegações iniciais. No mérito, defende a manutenção integral do
decisum
, sustentando a inexistência de dano moral presumido, à luz do Tema 1.078 do STJ, bem como a ausência de comprovação de prejuízo material indenizável.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam especificamente os fundamentos adotados na sentença, limitando-se à mera repetição das alegações iniciais.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado:

“[...] 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 8.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial da contestação na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais, ao seu ver, estariam equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
.”

(
STJ
- REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON FERREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Pierro de Faria Mendes
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada

em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“[...] 12. Compulsando os autos, verifica-se ser incontroverso que o Autor quitou integralmente o débito em 09/08/2024, tendo sobrevindo sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, com resolução do mérito, em 15/10/2024, a qual transitou em julgado em 11/11/2024.

13. Não obstante, a ré manteve indevidamente o gravame de alienação fiduciária sobre o veículo mesmo após a quitação integral da obrigação e o encerramento definitivo da demanda originária, perdurando tal restrição até a concessão da liminar na presente ação, distribuída em 03/04/2025.

14. A Resolução CONTRAN nº 689/2017, em seu art. 16, estabelece que, após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações do devedor, o órgão de trânsito procederá, de forma automática e eletrônica, à baixa do gravame
no prazo máximo de 10 dias
.

15. É certo que incumbe à instituição financeira comunicar tempestivamente o órgão de trânsito acerca da quitação do débito, para que este proceda à baixa automática do gravame.

16. No caso dos autos, transcorreram aproximadamente 8 (oito) meses entre a quitação integral do débito, em 09/08/2024, e a distribuição da presente ação, em 03/04/2025, período durante o qual o gravame permaneceu indevidamente inscrito no cadastro do veículo.

17. É certo que não houve o imediato levantamento do valor depositado a título de purgação da mora, sendo o respectivo alvará expedido apenas em 16/04/2025, no âmbito da ação de busca e apreensão, em razão da pendência de discussão acerca dos valores de honorários advocatícios, tendo a sentença de extinção sido proferida apenas em 01/04/2025. Todavia, tal circunstância não é apta a justificar a manutenção do gravame, uma vez que a quitação integral do débito era fato incontroverso e de ciência da instituição financeira, impondo-se a esta o dever de promover, de forma tempestiva, a baixa da restrição fiduciária.

18. Muito embora tal demora configura descumprimento de obrigação contratual e normativa, caracterizando mora da credora no cumprimento de seu dever de viabilizar a baixa da restrição após a quitação.

19. Entretanto, fundamenta seu pedido indenizatório na tese de que a demora na baixa do gravame constitui dano moral
in re ipsa
, isto é, presumido, bastando a comprovação do fato para que surja o dever de indenizar.

20. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
(
Tema 1.078
)
".

21. Aliás, o Min. Marco Aurélio Bellizze esclareceu que a simples demora na baixa do gravame, embora configure descumprimento contratual ou normativo,
não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral
. É necessária a
comprovação de efetivo prejuízo
que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

22. Confira-se trecho do julgado:

"(...) a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade" (REsp 1.881.453/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/12/2021).

23.O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já aplicou o Tema 1.078 em casos análogos:

[...]

24. No caso dos autos, o Autor não comprovou a ocorrência de dano moral efetivo que extrapole o mero aborrecimento.

25. Com efeito, a alegação genericamente que estava negociando a dação do veículo em pagamento de imóvel e que foi surpreendido com a manutenção do gravame. Todavia,
não trouxe aos autos qualquer elemento probatório concreto
do alegado.

26. As alegações genéricas de "aborrecimentos", "frustrações" e "decepções" não são suficientes para configurar dano moral indenizável, pois enquadram-se nos
dissabores cotidianos
da vida em sociedade, que não alcançam a gravidade necessária para ensejar reparação pecuniária.

27. A perda do tempo útil, embora mencionada em alguns julgados, somente é reconhecida como dano moral quando demonstrada violação qualificada à dignidade da pessoa, o que não se verifica no caso dos autos, onde a demora, embora indevida, não causou prejuízo efetivo comprovado.

Dos Danos Materiais

28. O Autor pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 1.500,00, referente a honorários advocatícios contratuais.

29. Todavia,
honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável
. A reparação por custos de defesa judicial limita-se aos
honorários sucumbenciais
, fixados judicialmente conforme o Código de Processo Civil, os quais já integram a condenação do vencido.

30. Neste sentido, o TJMT já decidiu:

[...]

31. O Autor também alega, genericamente, desvalorização do veículo em razão da impossibilidade de alienação. Todavia, não trouxe aos autos qualquer prova dessa desvalorização, seja por meio de avaliação técnica, seja por documentação de proposta frustrada de venda com valor específico.

32. Para configuração de dano material, é indispensável a comprovação de prejuízo financeiro direto, imediato e comprovado, nos termos do art. 402 do Código Civil. As meras alegações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios concretos, não são suficientes para embasar condenação indenizatória.

33. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
ANDERSON FERREIRA DA SILVA
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR
, apenas para
DETERMINAR
à Ré a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo
Renegade, gasolina/álcool, marca Jeep, ano 2021/2021, chassi 98861112XMK375094, Renavam 01252935762, placa RMJ1H82
.

34. Outrossim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por danos morais e materiais, por ausência de comprovação de dano efetivo que extrapole o mero dissabor, nos termos do
Tema 1.078 do STJ
, e por inexistência de danos materiais indenizáveis.

35. CONDENO
o Autor ao pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios. Todavia, em razão do benefício da justiça gratuita concedido ao Autor,
SUSPENDO a exigibilidade
de sua condenação nos termos do
art. 98, §3º, do CPC
, observado o prazo prescricional quinquenal.”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que restou incontroverso nos autos que a instituição financeira deixou de promover, em prazo razoável, a baixa do gravame incidente sobre o veículo do autor, mesmo após a purgação da mora e o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão. Tal conduta, de fato, configura descumprimento de dever contratual e normativo, especialmente diante do disposto na Resolução CONTRAN nº 689/2017, que impõe à credora o dever de comunicar a quitação para fins de baixa automática da restrição no prazo legal.

Todavia, a caracterização do ilícito, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração de dano, notadamente quando se trata de pretensão de reparação por danos morais.

Nesse ponto, a sentença recorrida alinhou-se corretamente à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.078, segundo a qual o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

Com efeito, a jurisprudência evoluiu no sentido de restringir o reconhecimento automático do dano moral em hipóteses de inadimplemento contratual, exigindo a demonstração concreta de violação a direitos da personalidade, sob pena de banalização do instituto.

No caso dos autos, o apelante limitou-se a alegar, de forma genérica, que a manutenção indevida do gravame teria lhe causado transtornos e dificultado eventual negociação envolvendo o veículo, sem, contudo, trazer aos autos elementos probatórios mínimos que evidenciem a ocorrência de prejuízo efetivo, como a frustração concreta de negócio jurídico, perda patrimonial mensurável ou situação excepcional apta a caracterizar abalo moral relevante.

A mera alegação de desconforto, frustração ou inconveniência, ainda que decorrente de conduta indevida da instituição financeira, não se mostra suficiente para ensejar compensação pecuniária, porquanto inserida no âmbito dos dissabores ordinários da vida em sociedade, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais pátrios.

Corroborando a conclusão adotada, e, ainda, em consonância com a tese fixada para o Tema 1.078/STJ, destaca-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente nos casos de simples descumprimento ou divergência de interpretação contratual
.” (
STJ
- AgInt no AREsp: 1729628 SP 2020/0177047-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

“
RECURSO INOMINADO. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A simples falha na prestação de serviço, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados
.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1056516-71.2022.8.11 .0001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 31/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/11/2023)

No tocante aos danos materiais, igualmente não merece reforma a sentença. Os honorários advocatícios contratuais despendidos pela parte autora não configuram, por si sós, prejuízo indenizável, porquanto decorrem do exercício regular do direito de ação e da livre contratação entre advogado e cliente, não podendo ser automaticamente transferidos à parte adversa.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “os
honorários contratuais são de responsabilidade da parte contratante, de modo que descabe condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora
.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2464661 PB 2023/0302499-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Ausente, portanto, demonstração de dano material indenizável, correta a sentença ao rejeitar o pleito.

Assim, à míngua de comprovação de dano efetivo, seja de natureza moral, seja de natureza material, correta se mostra a conclusão adotada pelo magistrado de origem ao julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários para 15% sobe o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em relação à parte apelante, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026